Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. REJEITADA. PRAZO CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. RAZOÁVEL. FIXAÇÃO MULTA ASTREINTES. VALOR. ADEQUADO. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe.
1.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto a responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde e, consequentemente, sobre a legitimidade da administradora.
2. Razoável o prazo imposto a fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde da agravada, tendo em vista que apesar das alegações genéricas de impossibilidade de cumprimento, não há nenhuma demonstração efetiva dessa impossibilidade, além disso, em tese, a agravante nada precisa fazer, apenas não suspender o tratamento já realizado.
3. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e não fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Art. 536, §1o e 537, do Código de Processo Civil.
3.1. No caso dos autos, a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica, sendo necessário entender que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.